Tribunal: TJDFT
Processo: 0738174-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738174-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE MAGALHAES NASSER IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VIGESIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Aline Magalhães contra ato atribuído ao e. Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília – DF. Informa a impetrante que: (a) “é parte nos autos de Cumprimento de Sentença no 0717867-92.2020.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília; (b) “Em cumprimento à ordem judicial, houve bloqueio da conta bancária de titularidade da Impetrante; (c) “Ocorre que a referida conta é exclusivamente utilizada para recebimento de seus salários, fato comprovado por meio de contracheques e extratos bancários anexados”; (d) “A Impetrante protocolizou pedido liminar de desbloqueio (ID 248963208), demonstrando a natureza alimentar da verba e a imprescindibilidade dos valores para o adimplemento de obrigações básicas, tais como aluguel, contas de consumo, conta de telefone, taxas condominiais e mensalidade universitária”; (e) “Não obstante a clareza da lei quanto à impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, CPC), o Juízo da 20a Vara Cível, ao invés de determinar o imediato desbloqueio, determinou apenas a intimação da parte exequente para se manifestar”. Assevera que “tal decisão configura abuso de direito, pois posterga a liberação de verba absolutamente impenhorável, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e colocando a Impetrante em situação de extrema vulnerabilidade”. Requer “a concessão de medida liminar para determinar o imediato desbloqueio da conta salário da Impetrante, expedindo-se ordem ao Banco Bradesco para liberação e vedação de novas constrições”. No mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da ordem de segurança. É o breve relato. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina.[1] A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Nos termos do art. 5o da Lei 12.016/2019, não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Nesse sentido, o Enunciado 267 do Supremo Tribunal Federal: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Nessa linha de raciocínio, “a impetração de mandado de segurança contra provimento judicial é medida excepcional, cabível quando a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia, além de inexistir recurso com efeito suspensivo. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, razão pela qual não se mostra possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal” (TJDFT, 2a Câmara Cível, acórdão 1672981, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJE: 31/3/2023). Pois bem. No caso concreto, a impetrante apresentou, nos autos originários, impugnação ao bloqueio de ativos por meio do Sisbajud, em 05.09.2025, ocasião em que formulou pedido liminar de desbloqueio da verba salarial. O e. Juízo de origem determinou a intimação da parte credora para manifestação. Conquanto o pedido ainda não tenha sido analisado na origem, o mandado de segurança teria sido manejado contra o despacho de intimação da parte contrária para se manifestar acerca da impugnação, tendo em vista que a impetrante alega que a penhora de verba alimentar afronta o mínimo existencial e, por isso, deveria ser imediatamente desconstituída, inaudita altera pars. Em meu sentir, o ato processual não é passível de revisão por meio do mandado de segurança. A um, não resultaria evidenciada a flagrante ilegalidade ou teratologia. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), responde o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789) Efetivamente, a impenhorabilidade do salário (Código de Processo Civil, art. 833, IV) pode ser mitigada para garantia da efetividade da execução, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (STJ, EREsp 1.582.475/MG e do EREsp no 1.874.222/DF). A dois, em absoluta consonância ao princípio da vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10) e previamente à decisão acerca da impugnação à penhora, no razoável prazo de cinco dias, o e. Juízo originário determinou a manifestação da parte credora, após o que serão analisados as alegações e os documentos colacionados pela devedora, para somente então se concluir pela ocorrência (ou não) de ofensa ao mínimo existencial. Em outras palavras, sequer resultaria minimamente evidenciado o direito líquido e certo da impetrante ao imediato desbloqueio das verbas. A três, não fosse isso suficiente, a decisão judicial de acolhimento (ou não) da impugnação ao bloqueio de ativos seria passível de revisão por meio de agravo de instrumento (inclusive com efeito suspensivo), daí porque o mandado de segurança não seria a via adequada para eventual revisão da conclusão jurídica. Na mesma linha de raciocínio (mutatis mutandis), o acórdão da Segunda Câmara Cível do TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ATO JUDICIAL TERATOLÓGICO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. 1. O Mandado de Segurança só se presta ao controle de ato judicial quando inexistente recurso apto a satisfazer o mesmo objetivo. Jurisprudência. 2. A correição parcial ou o controle de atos cartorários também não estão incluídos dentre as hipóteses de cabimento do Remédio Constitucional, exceto manifesto e iminente prejuízo, não contornável por outra medida. 3. Não se pode, a pretexto de apontar a inexistência de decisão, querer afastar a penhora por meio da Ação Autônoma de Impugnação, pois plenamente viável a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão pela qual se determinou a constrição. 4. A intimação dos atos processuais, dentre outras enquadráveis no Sistema Processual, também pode ser aperfeiçoada por ciência da parte, mediante peticionamento eletrônico, remessa eletrônica ou certificação do Diretor de Secretaria. 5. Segurança denegada sem exame do mérito. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 2000923, 0708189-80.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) No mais, a fase de cumprimento de sentença teria sido deflagrada em dezembro de 2021, sem que a devedora envidasse qualquer esforço para a quitação da dívida (determinado o arquivamento provisório, em março de 2023, em razão da não localização de bens penhoráveis), o que robustece a conclusão jurídica de inadmissibilidade do mandamus, em razão da incontroversa existência da dívida (no valor atualizado de R$ 122.667,77) e a absoluta inércia da parte devedora. Pelo exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e extingo o processo sem resolução do mérito, a teor do art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Preclusa a matéria, arquive-se [1] Passos, José Joaquim Calmon de, in Mandado de Segurança Coletivo, mandado de injução, habeas data (constituição e processo). Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 6; Meirelles, Hely Lopes, in Mandado de Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator